Tribunal: TJDFT
Processo: 0735687-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735687-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA, ELIANE FREITAS AMORIM OLIVEIRA DESPACHO OAS EMPREENDIMETNOS S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 50610472) que, no cumprimento de sentença proposto por GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA e outra, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinou a inclusão de Figueiredo Avila Engenharia Ltda. e OAS Empreendimentos S/A no polo passivo do cumprimento de sentença. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está sujeita à preclusão. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília - DF, 29 de agosto de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora